Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701432-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO RICARDO DA CRUZ DUARTE AGRAVADO: VELCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela agravante (ID 19849323). ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Sem custas. (e) Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito